Tribunal: TJDFT
Processo: 0719718-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719718-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CRISTINA BASTOS DYTZ D E C I S Ã O Tendo em vista a interposição de embargos de declaração nos autos de origem, determino a suspensão do presente agravo pelo prazo de 15 dias. Após, intime-se a parte agravante para que, em 5 dias, se manifeste acerca do interesse recursal, sob pena de não recebimento do recurso. BRASÍLIA-DF, 8 de julho de 2022 17:56:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora